Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZADA. SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que os elementos probatórios constantes do processo demonstram o cabimento da penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos da executada, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão, obscuridade ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. 4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.